Tribunal: STF
Processo: RE 78746
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-24
Data de publicação: 1981-02-24

Ementa:
1. RESOLUÇÃO SE N. 29, DE 28.12.72, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO
PAULO. NÃO E CONTRARIA AO ART-176 DA CARTA POLITICA NEM E OFENSIVA
DA LEI N. 5.692 DE 11.8.971.
2. PRECEDENTES DO STF SOBRE A MATÉRIA.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.